Tribunal: TJMT
Processo: 0002045-56.2008.8.11.0020
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002045-56.2008.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JURANI MARTINS DA SILVA - CPF: 181.131.091-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO — EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Correta a extinção do processo quando evidenciada a quitação do débito, em observância ao artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 146350690).

Assegura que “
havendo saldo remanescente a ser adimplido pelo devedor, decorrente do valor remanescente, deve o feito ter seu prosseguimento até a efetiva quitação integral do crédito tributário
.”.

Assegura que “
à época do efetivo depósito o crédito atualizado perfazia quantia maior que aquela depositada, em relação a qual, diante da indisponibilidade do interesse público, não se pode eximir o executado, daí a irresignação por meio do presente recurso
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo,
nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, pela quitação do débito.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] O executado foi citado em 06/07/2009 (id 65102796, p. 24). Em seguida o exequente requereu a penhora online e apresentou o valor atualizado em R$ 1.557,45 (id 65102796, p. 32/36). O pedido foi deferido e foi realizada a penhora no valor integral, isso no mês 10/2012 (id 65102796, p. 38). No mês 11/2012 o valor foi transferido para conta única e desde então obteve a devida correção monetária (id 65102796, p. 41). Após determinado, foi levantado em favor do exequente R$ 2.598,29, ou seja, todo o valor que se encontrava na r. conta.

Com tais considerações, entendo que a partir do bloqueio integral da dívida não se pode cobrar juros do devedor, principalmente pelo fato da dívida estar garantida, estando o valor estar depositado na conta única e gerando a correção monetária. Logo, não há prejuízos ao credor.

Destarte, dou por quitada a dívida e julgo extinto o processo, com amparo no art. 924, II, do CPC.

Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os arts. 26 e 39, da Lei n. 6.830/80. Sem condenação em custas. [...]. (Id. 122516474).

Em decisão monocrática proferida na data de 7 de outubro de 2022, neguei provimento ao recurso.

Começo por pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que,
correta é a extinção do processo
pela quitação do débito quando o exequente não demonstra de forma clara e eficaz a existência de saldo remanescente a ser executado (Nesse sentido: 0000687-98.2004.8.11.0019, 0002560-30.2008.8.11.0105, 0001044-75.2014.8.11.0036, 0001317-92.2003.8.11.0051 e 154691/2017).

Trata-se de execução fiscal de crédito de natureza não tributária,
no montante de R$ 669,26: seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos,
decorrente de multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (certidão de dívida ativa nº 000637/08-A, Id. 122516470 – fls. 15), em que a inicial foi protocolada em 15 de outubro de 2008 (Id. 122516470 – 16) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 22 de outubro do mesmo ano (Id. 122516470 – fls. 19/20).

O executado foi citado pelo correio em 6 de julho de 2009 (Id. 122516470 – fls. 24) e, por não ter realizado pagamento do débito ou garantido o juízo, a Fazenda Pública, na data de 20 de agosto de 2012, apresentou a
certidão de dívida ativa com o valor de R$ 1.557,45: mil quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos e
pugnou pelo
bloqueio
online
de valores (Id. 122516470 – fls. 32/36).

De acordo com o extrato do Sistema Bacen Jud datado de 27 de outubro de 2012, foi “
cumprida integralmente
” diante do bloqueio do montante de
R$ 1.557,45: mil quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos (Id. 122516470 – fls. 38/39).

Por conseguinte, ocorreu o depósito do valor em conta judicial (Id. 122516470 – fls. 41).

A escrivã, na data de 10 de maio de 2013, certificou:

[...] Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007/CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de proceder à intimação do Procurador do Estado de Mato Grosso para conhecimento de que o presente feito será arquivado provisoriamente, com base no item 6.14.1 e seguintes da CNGC e Provimento nº 13/2013/CGJ (execuções fiscais do Estado e Municípios ajuizadas, cujo valor seja inferior a R$ 1.528,20). [...]. (Id. 122516470 – fls. 42).

Nada obstante, a Fazenda Pública, em 4 de setembro de 2013, informou que o valor bloqueado não foi suficiente para quitar o débito, a pleitear, mais uma vez, pelo
bloqueio
online
, bem como pela transferência dos valores já constritos (Id. 122516470 – fls. 44/46).

Em 18 de junho de 2021 foi expedido alvará em favor da Fazenda Pública, referente aos valores bloqueados em 27 de outubro de 2012 devidamente atualizados, que corresponde a R$ 2.598,29: dois mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos (Id. 122516470 – fls. 118).

Dessa forma, evidenciada a quitação do débito, correta a extinção do processo, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil (Id. 122516474).

Ademais, registra-se que o exequente não demonstra de forma clara e eficaz a existência de saldo remanescente a ser executado.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023